Tribunal: STF
Processo: HC 53017
Classe: HC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-02-28
Data de publicação: 1975-02-28

Ementa:
PACIENTE QUE, POR ATO DE VONTADE, DEIXOU DE COMPARECER A JUÍZO PARA
ACOMPANHAR O PROCESSO QUE LHE MOVIA A JUSTIÇA PÚBLICA,
APROVEITANDO-SE DO EQUIVOCO IRRELEVANTE HAVIDO NO EDITAL DE CITAÇÃO,
NÃO PODE ARGUIR A NULIDADE QUE PRETENDE TENHA OCORRIDO, E QUE NÃO SE
VERIFICOU. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.